Tribunal: CARF
Processo: 10845.720735/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720735/2011-36
ACÓRDÃO
3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS. NOTEIRAS. INIDONEIDADE DE
DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
GLOSA MANTIDA.
Comprovada, a partir de robusto conjunto probatório, a utilização
reiterada de pessoas jurídicas interpostas, destituídas de capacidade
operacional, técnica e patrimonial, criadas ou utilizadas com o fim
específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para
mascarar a aquisição direta de café de produtores rurais e gerar créditos
indevidos de PIS e COFINS, correta a glosa dos créditos apropriados. A
posterior formalização da inaptidão cadastral não afasta a constatação da
inexistência material das operações sob a ótica tributária. Ausente a
demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, ônus que
incumbe ao contribuinte nos pedidos de ressarcimento.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas de produção agropecuária,
nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. ART. 373, I, DO CPC.
Cabe ao contribuinte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito ao
crédito, não sendo possível o seu reconhecimento quando ausente prova
concreta e idônea que sustente a pretensão.
ACÓRDÃO
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 14a
Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada. E, pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da
C. DRJ para melhor compreensão da controvérsia:
“Em 20/04/2007 a contribuinte identificada acima transmitiu Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) no 11877.31056.200407.1.5.08-6382 pleiteando crédito da
contribuição para o Programa de Integração Social – PIS Mercado Externo, nos
termos do §1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, apurado no 3o trimestre de
2006. O montante solicitado foi de R$ 332.552,98.
Ao direito de crédito indicado no PER foram vinculadas declarações de compensação
(DCOMP).
Às fls. 393/407 manifestou-se o Serviço de Fiscalização acerca do resultado do
procedimento aberto para análise dos créditos não cumulativos vinculados ao
mercado externo a que teria direito a contribuinte com relação ao período de
apuração citado.
Em relatório detalhado, o responsável pelo procedimento resume a sequência de
intimações dirigidas à contribuinte e de respostas por ela prestadas, pontuando os
valores divergentes nas diversas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e as
cifras constantes dos DACONs. O auditor explicita ainda os seus critérios na
consideração da documentação utilizada para apuração das bases de cálculos dos
créditos e indica os valores que não poderiam ser admitidos como geradores de
crédito, recusando notas contabilizadas em duplicidade e com CFOP incorreto.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
3
As glosas efetuadas pela auditoria sobre os créditos reivindicados tiveram ainda
como motivação a constatação de aquisições junto a pessoas jurídicas com situação
cadastral constante como “inapta”, “suspensa” ou “baixada” e a compra de café de
sociedades cooperativas em operações que, segundo a fiscalização, não dão direito
à apuração de crédito. Também foram glosados créditos tomados sobre despesas
que, por suas características, não se incluiriam no conceito de insumo (Corretagem,
Seguros, Taxas de Entrada em Armazém, Taxa de Saída em Armazém e Despesas
Diversas).
Também foram glosados os créditos calculados sobre aquisições cujas notas fiscais
indicam que a operação se deu com suspensão das contribuições, emitidas pela
empresa Cafeeira Irmãos Alves Ltda. (CNPJ no 03.008.790/0001-40).
Em planilhas de fls. 408/438 são apresentados os cálculos de apuração e
consolidado o crédito admitido pela fiscalização relativo ao PIS Mercado Externo no
trimestre.
Concluída a auditoria, os autos foram encaminhados ao Seort da unidade de origem
que emitiu o Despacho Decisório de fls. 441/450, deferindo parcialmente o Pedido
Eletrônico PER reconhecendo créditos nos valores de R$ 40.382,09, R$ 28.946,47 e
R$ 55.419,26, respectivamente com relação aos meses de julho agosto e setembro
de 2006 (total de R$ 124.747,82) )e homologando em parte as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de insumos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE PRODUTIVA.
INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura
para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
4
regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à
agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as mencionadas atividades
em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de Cofins, podendo o
adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos insumos
adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas
cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a
efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de
produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as
conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas
como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais, entre outros:
 DO DIREITO AO CRÉDITO;
 DAS EMPRESAS HAVIDAS COMO INAPTAS;
 DA INEXISTÊNCIA DE DEVER DO CONTRIBUINTE EM FISCALIZAR OS
RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELOS VENDEDORES;
 DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO;
 DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO;
 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE COOPERATIVAS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
5
1 – DO DIREITO AO CRÉDITO. DAS EMPRESAS HAVIDAS COMO INAPTAS.
A Recorrente faz breve histórico de que os créditos acumulados decorrem
diretamente da política fiscal de desoneração das exportações adotada pelo Estado brasileiro, cujo
propósito é afastar a incidência de tributos sobre o consumo nas operações destinadas ao
exterior. Argumenta que tal diretriz não se limita ao plano interno, mas decorre também do
alinhamento do Brasil às normas internacionais estabelecidas no âmbito da Rodada Uruguai do
GATT, que distingue impostos diretos e indiretos e reconhece, entre estes últimos, aqueles
incidentes sobre vendas, consumo, valor agregado e operações correlatas.
Sustenta que a decisão recorrida indeferiu indevidamente os créditos relativos a
compras realizadas de empresas posteriormente consideradas inaptas, embora tenha reconhecido
não haver prova de conluio e apenas afirmado que o adquirente deveria ter percebido
irregularidades com diligência mínima. Argumenta que não tinha como saber da suposta
inaptidão, pois as fornecedoras atuavam há anos no mercado, negociavam com diversas
exportadoras e aparentavam regularidade perante os cadastros oficiais.
Afirma ter apresentado ampla documentação comprovando a efetividade das
operações — notas fiscais, comprovantes de pagamento, registros cadastrais, documentos de
transporte e recebimento de mercadorias — demonstrando a boa-fé e a realidade das transações.
Destaca que as aquisições foram intermediadas por corretores tradicionais, com pagamentos
rastreáveis e entrega física comprovada, e que a própria fiscalização reconheceu a existência das
mercadorias e das operações ao admitir parcialmente o creditamento.
Sustenta ainda que eventual declaração posterior de inaptidão cadastral das
fornecedoras não pode retroagir para invalidar operações pretéritas regulares, especialmente
porque o art. 82 da Lei no 9.430/96 excepciona a ineficácia documental quando comprovados
pagamento e recebimento das mercadorias. Por fim, argumenta que cabe ao Fisco provar eventual
fraude ou simulação, não sendo admissível glosa baseada em mera dúvida ou presunção, razão
pela qual requer o reconhecimento da lisura das operações e o restabelecimento integral dos
créditos.
Quanto ao tema, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“GLOSAS CRÉDITOS PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, SUSPENSAS, BAIXADAS
A auditoria não admitiu a apuração de créditos integrais calculados sobre as
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas com situação cadastral dos tipos
“baixada”, “inapta” ou “suspensa” pela Administração Fiscal. A situação de cada
uma das empresas cujas aquisições foram alvo de glosa fiscal foi detalhada no
relatório. Confira-se:
[...]
CNPJ 02.177.534/0001-13 - CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
6
Empresa com data de abertura em 06/10/1997, com endereço atual na
cidade de Patrocinio/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em
07/12/2010 (processo 19991.000635/2009-66), por inexistência de fato, com
efeitos a partir de 01/03/2010. Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou
Declaração Simplificada como inativa referente aos exercícios de
2.003/2.005 (AC 2.002/2.004) e no exercício de 2.006 (AC 2005) DIPJ pelo
Lucro Real com valores de receita bruta zerados, não tendo apresentado
mais nenhuma DIPJ após este período. Conforme apurado na RAIS - Relação
Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado
nos anos de 2.002 a 2.004 e 01 (um) empregado nos anos de 2.005 (a partir
de out/05) e 2.006.
[...]
CNPJ 04.747.510/0001-88 - SANTA MARTA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO
LTDA
Empresa com data de abertura em 11/07/2001, com endereço atual na
cidade de Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em
26/04/2010 (processo 19991.000624/2009-86), por inexistência de fato, com
efeitos a partir de 26/04/2010. Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou
Declaração Simplificada dos exercícios de 2.003 a 2006 (AC 2002/2005) como
inativa. Encontra-se omissa em relação as DIPJ's dos exercícios de 2.007 e
2.008 (AC 2006/7). Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado nos anos
de 2.002 a 2.005, 01 (um) empregado no ano de 2.006 (a partir de set/06) e
01 (um) empregado no ano de 2.007 (até jul/07).
[...]
CNPJ 04.995.748/0001-22 - COMERCIAL AGRÍCOLA PONTO FORTE LTDA
Empresa com data de abertura em 04/04/2002, com endereço na cidade de
Matipo/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em 13/01/2010,
por inexistente de fato, com efeitos a partir de 01/07/2004 (processo
19991.000508/2009-67). Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento
de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou Declaração
Simplificada dos exercícios de 2.003 a 2.006 (AC 2.002 A 2.005) como inativa.
Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais esta
empresa não possuía nenhum empregado (2.002 a 2007).
[...]
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
7
CNPJ 05.516.878/0001-06 - SÉCULOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 30/12/2002, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em
13/01/2010, por inexistente de fato, com efeitos a partir de 01/07/2004
(processo 19991.000505/2009-23). Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou
Declaração Simplificada referente aos exercícios de 2.003, 2.004 a 2.006 (AC
2.002, 2003, 2005) como inativa e DIPJ - Lucro Presumido referente ao
exercício de 2.005 (AC 2004), mas com valores da receita bruta zerados.
Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais esta
empresa possuía 02 empregados no período de nov/05 a dez/05, não
constando nenhum empregado para os anos de 2.002, 2.003, 2.004, 2.006 e
2.007.
[...]
CNPJ 05.688.607/0001 -20 - E M GOMES
Empresa com data de abertura em 14/05/2003, com endereço atual na
cidade de Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de BAIXADA em
11/04/2008 (extinção por enc liq voluntária). Essa empresa não efetuou
nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011.
Apresentou Declaração Simplificada dos exercícios de 2.004 (AC 2003), 2.005
(AC 2004), 2.006 (AC 2005) e exercício de 2.008 (AC 2008 - extinção) como
inativa. Referente aos exercícios de 2.008 (AC 2007) e 2007 (AC 2006)
apresentou DIPJ - Lucro Presumido, mas com valores de receita bruta
zerados. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
esta empresa não possuía nenhum empregado (2.003 a 2007).
[...]
CNPJ 01.114.595/0001-55 - NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 24/11/2004, com endereço atual no
município
de
Manhuaçu/MG,
foi
declarada
INAPTA
(processo
19991.000522/2009-61), por inexistência de fato, pelo ADE N° 23 da DRF-
Governador Valadares/MG de 23/04/2010 (DOU -26/04/2010), com efeitos a
partir de 26/04/2010. Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de
PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou Declaração
Simplificada referente aos exercícios de 2.005 (AC 2004) e 2.006 (AC 2005)
como inativa, não tendo apresentado mais nenhuma DIPJ. Conforme
apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não
possuía nenhum empregado (2004 a 2007).
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
8
[...]
CNPJ 07.193.723/0001 -01 - JOSÉ DIVINO DA SILVA
Empresa com data de abertura em 25/01/2005, com endereço atual no
município
de
Campestre/MG,
foi
declarada
INAPTA
(processo
19991.000649/2009-80), por inexistência de fato, pelo ADE N° 39 da DRF-
Govemador Valadares/MG (DOU - 05/11/2005), com efeitos a partir de
25/01/2005. Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.005 a 2.011. Apresentou somente Declaração
Simplificada (SIMPLES) referente ao exercício de 2.006 (AC 2005), não tendo
apresentado mais nenhuma DIPJ. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual
de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado (2.005
a 2007).
[...]
CNPJ 07.438.505/0001 -81 - ATLANTIS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 03/06/2005, com endereço atual na
cidade
de
Varginha/MG.
Foi
declarada
INAPTA
(processo
10660.001163/2008-55), por inexistência de fato, pelo ADE N° 28 da DRF-
VARGINHA (DOU - 09/06/2008), com efeitos a partir de 28/03/2008. Em
decorrência de dispositivo estabelecido na Lei 11.941/2009,art.54 ( Terão sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos
e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas
jurídicas que tenham sido declaradas inaptas até a data de publicação desta
Lei.), a mesma foi baixada em 31/12/2008. Essa empresa não efetuou
nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.005 a 2.011.
Apresentou DIPJ - Lucro Presumido referente aos exercícios de 2.006 (AC
2005) com valores de receita bruta zerados e 2.007 (AC 2006) com valores de
receita bruta no 2°, 3o e 4° trimestre/06, não tendo apresentado mais
nenhuma DIPJ. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado no ano de 2.007 e 01
(um) empregado nos anos de 2.005 (a partir de nov/05) e 2.006 (até out/06).
[...]
Após detalhar a situação de cada uma das empresas com situação cadastral
baixada, inapta ou suspensa, a auditoria comenta que todas as citadas pessoas
jurídicas tem características em comum: ausência de recolhimento das
contribuições, falta de capacidade operacional para a realização de seus fins
institucionais em razão do reduzido número de empregados, ou ainda, pela própria
constatação, pela administração, de sua inexistência de fato. Diante disso, a
autoridade entendeu não haver liquidez e certeza sobre a totalidade dos créditos
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
9
não cumulativos apurados. Porém, continua, são admitidos os créditos presumidos
sobre os valores das aquisições.
O relatório finaliza o item relembrando situação semelhante constatada no âmbito
de trabalhos de envergadura da fiscalização federal conhecidos como operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”:
No Estado do Espírito Santo, situação parecida e aprofundada, foi apurada
pelas autoridades federais nesse ramo de atividade (comércio atacadista de
café), a existência de empresas de fachadas. Em decorrência da operação
Tempo de Colheita realizada pela Delegacia da Receita Federal em
Vitória/ES, em outubro/2007, em 01/06/2010 deflagrou-se a operação
"Broca" fruto da parceria realizada entre o Ministério Público Federal, Policia
Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos Mandados de Busca e
Apreensão em diversos locais. Em resumo, apurou-se que diversas empresas,
naquele Estado, estavam se utilizando da interposição fraudulenta de
empresas de fachada - laranjas -, para dissimular operações de compra para
revenda de café de pessoa física resultando no aproveitamento de créditos
integrais ilícitos de PIS e COFINS.
O objetivo desta forma de ação era possibilitar o creditamento integral de
PIS e COFINS pelo adquirente dessa mercadoria, como se fosse adquirido de
pessoas jurídicas (1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS, somando 9,25%) e
não o crédito presumido (35%) previsto na legislação para a época, para as
aquisições de pessoas físicas (PIS - 1,65% x 35% = 0,5775% e COFINS - 7,6% X
35% = 2,6600, somando 2,2375%).
A operação consistia na aquisição de café através de corretores ou
maquinistas de produtores rurais, sendo emitido a nota fiscal do produtor
para essas empresas de fachada e posteriormente emitido a Nota Fiscal
desta empresa para ser guiado o café para o efetivo comprador.
Foi constatado pela DRF/Vitória, que as empresas (laranjas) nada recolhiam
de PIS/COFINS e tinham expressiva movimentação financeira bancária. Em
diversos depoimentos obtidos pela DRF-Vitória de representantes de
algumas dessas empresas, foi asseverado que a prática da venda de notas
fiscais para guiar o café do produtor para as empresas compradoras era
prática adotada em todo país.
No curso das investigações, os Auditores Fiscais constataram registros de
compras nas empresas exportadoras (Estado do Espírito Santo) de supostas
fornecedoras situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no
município de Manhuaçu/MG. A confrontação da movimentação financeira
com dados fiscais dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
10
Gerais não mostrou um quadro diferente do encontrado pelos Auditores
Fiscais no Espírito Santo: movimentação financeira expressiva para empresa
cuja declaração de imposto de renda encontrava-se situação de INATIVA,
OMISSA, ZERADA ou com informação de receita irrisória e, portanto,
incompatível com os recursos movimentados. Empresas sem quadro de
funcionários para executar suas atividades, ou quando muito, com número
ínfimo e, além de tudo isso, sem qualquer recolhimento dos tributos devidos.
A Receita Federal do Brasil, através de suas Delegacias realizou diversas
diligências e declarou a INAPTIDÃO, SUSPENDEU ou BAIXOU várias dessas
empresas.
Os argumentos da impugnante contra esse conjunto de glosas com base na situação
cadastral das pessoas jurídicas vendedoras tem como núcleo a alegação de que as
compras efetivamente se realizaram e de que a interessada, compradora de boa-fé,
não pode ser penalizada pela conduta de pessoas jurídicas que posteriormente
tiveram sua situação cadastral alterada pela Receita Federal. Diz ter tomado os
cuidados que lhe cabiam ao verificar o cartão de CNPJ das vendedoras bem como
sua situação cadastral junto ao SINTEGRA. Contesta ainda os efeitos retroativos
confiados aos efeitos da baixa cadastral nas vendedoras.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento e da correspondente
vinculação do crédito nele indicado a compensação de débito. Ou seja, aqui não se
trata de ação positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então
oculto dos registros oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa
medida, a necessidade de que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente
robustos que convençam acerca da existência de algum fato gerador e da
consequente legitimidade da eventual exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por
parte da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual
invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária.
Ou seja, ao contrário de uma exigência formalizada em auto de infração, em que o
Fisco deve trazer todos os elementos capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito tributário lançado, o caso em foco versa não sobre pretensão estatal, mas
sobre direito de crédito que o contribuinte entende deter contra a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame
do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para
reconhecê-lo legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à
autoridade cabe o indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
11
de elementos firmes que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do
direito negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor lançado que
não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não é razoável entender
que a Administração Fiscal tenha que ressarcir ou restituir valores sobre os quais
pairem dúvidas de que se tratam efetivamente de cifras devidas ao particular. No
caso em comento, porém, mais que colocar em dúvida a pretensão do contribuinte,
o Fisco constatou que o montante de créditos não cumulativos não existe nas
dimensões calculadas pela empresa.
Importante observar que a falta de provas mencionada pela auditoria em relação à
conduta fraudulenta da interessada não esvazia o fundamento da glosa de créditos
proposta. E nesse momento são necessários alguns comentários sobre a defesa
construída na manifestação de inconformidade.
A interessada recorre a argumentação que tem origem no entendimento de que o
comprador de boa-fé não pode ter suas despesas glosadas pela Administração Fiscal
– e consequentemente cobrado pelo tributo devido – quando comprova a existência
da operação contratada com empresa suspeita de fraude. De fato, esse é o
entendimento corrente e aceito: o de que as despesas e os custos, se efetivamente
incorridos, não podem ser contestados pela fiscalização com base na constatação
da inidoneidade fiscal da empresa vendedora.
Todavia, a situação em foco tem sua peculiaridade. Ressalte-se que em nenhum
momento foi posta em xeque a existência da operação de compra de grãos, tanto
que a auditoria admitiu a apuração de créditos presumidos sobre o valor das
operações. Não há portanto, a desconsideração por completo da operação. O que,
porém, verificou a administração fiscal nos diversos processos administrativos
citados foi a inexistência das empresas tidas por vendedoras ou incapacidade de
elas praticarem as vendas de café. E note-se que, embora os atos de baixa dos
registros tenham ocorrido após as operações de compra e venda, os fatos que
motivaram a ação da administração se deram ao tempo das indigitadas operações.
Ademais, as pendências cadastrais das pessoas jurídicas vendedoras vem no âmbito
de um contexto de fraude verificada em operações de fiscalização efetivadas no
núcleo do mercado cafeeiro que ficaram conhecidas como operações Robusta, Broca
e Tempo de Colheita. As conclusões dessas operações não podem ser aqui
ignoradas. O ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas,
chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa
jurídica exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente o
índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café adquirido, já
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
12
que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de não
cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras,
respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e no 10.833, de 2003. Por outro lado, as compras realizadas diretamente de
pessoas físicas geram créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico
(assim considerado aquele decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Assim, às situações cadastrais das pessoas jurídicas constantes das notas como
vendedores, já suficientes para por em xeque a apuração de créditos integrais, se
soma o ambiente de fraude em que os negócios se deram, onde as vendas de café
de pessoas físicas eram canalizadas para as empresas ditas noteiras, convergindo
no cenário de impossibilidade de admissão dos créditos integrais nas operações.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo
em vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há
uma conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de
que eles tinham origem em produtores pessoas físicas. Daí que não há como admitir
a apuração de créditos nos índices aplicáveis às compras com pessoas jurídicas. A
simples prova da efetivação do negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou
a comprovação do transporte dos produtos não é suficiente para que se admitam os
créditos como se as operações se dessem com pessoas jurídicas. Repita-se que não
foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são inócuos os apelos da
contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A operação de fato se
deu, porém com café vendido por produtor pessoa física, o que impede a apuração
de créditos integrais, sendo correta a proposição do relator da auditoria.”
Diante desse conjunto probatório e do contexto fático-jurídico amplamente
demonstrado nos autos, não assiste razão à Recorrente.
Embora não se negue a efetiva circulação física da mercadoria, tampouco se impute
à Recorrente conduta fraudulenta direta, restou suficientemente caracterizado que as operações
não se deram, na realidade, com pessoas jurídicas dotadas de existência material e capacidade
operacional compatível com os volumes negociados, mas sim com produtores pessoas físicas,
mediante interposição artificial de empresas sem substância econômica, prática reiteradamente
identificada pela fiscalização no âmbito do setor cafeeiro.
Nessas circunstâncias, a simples comprovação do pagamento, do transporte ou do
armazenamento dos grãos não é apta a conferir liquidez e certeza aos créditos não cumulativos
apurados nos percentuais aplicáveis às aquisições de pessoas jurídicas, sobretudo em sede de
pedido de ressarcimento, no qual o ônus probatório quanto à legitimidade do crédito recai
integralmente sobre o contribuinte.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
13
A boa-fé invocada, ainda que presumível, não tem o condão de alterar a natureza
objetiva da operação para fins de creditamento, nem de afastar as consequências jurídicas
decorrentes da correta identificação da origem econômica da mercadoria.
Mostra-se, portanto, acertada a conclusão fiscal ao admitir apenas os créditos
presumidos legalmente previstos para aquisições de pessoas físicas, afastando a apuração de
créditos integrais de PIS e COFINS, em consonância com o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, bem como com o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Assim, ainda que algumas declarações de inaptidão tenham sido formalizadas
posteriormente às operações, o modus operandi identificado revela a inexistência material das
operações sob a ótica tributária, comprometendo de forma irremediável a certeza e a liquidez do
crédito pretendido, requisito indispensável ao seu reconhecimento.
Nesse sentido, é o acórdão no 3102-002.959, cuja ementa abaixo transcrevo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Comprovada a existência de interposição de pessoas jurídicas de fachada, com o fim
exclusivo de mascarar a aquisição de insumos diretamente de pessoas físicas, para
obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo, correta a glosa dos créditos decorrentes desses expedientes ilícitos.”
Vale, ainda, a leitura do seguinte trecho do voto do i. Conselheiro Relator Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
“Além dos fatos relacionados no v. acórdão recorrido acerca da interposição
fraudulenta e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra
de café, com o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao
PIS e da Cofins na sistemática da não-cumulatividade; das irregularidades apuradas
pela fiscalização em relação à 26 empresas atacadistas que realizaram transações
comerciais com a recorrente, que se coadunam com o modus operandi fraudulento
praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café, sendo que 8 delas já
haviam sido declaradas inexistentes de fato por Ato Declaratório Executivo;
merecem destaque os seguintes excertos do Despacho Decisório que, a meu ver,
contrariam a alegação da recorrente de que se trataria de adquirente de boa-fé e,
por conseguinte, derruem a higidez do direito creditório pleiteado:
[...] a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela Receita Federal do
Brasil e pela Polícia Federal (fls. 2383 a 2384), ainda em curso, direcionou
esforços para a atuação das exportadoras de café no interior de Minas
Gerais, local onde ocorrem a maioria dos negócios da Mc Coffee do Brasil
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
14
Ltda, tendo como resultado a confirmação da existência da mesma prática
anteriormente detectada no Espírito Santo, cujos detalhes passamos a expor.
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as
principais empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais,
principalmente no município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir
da declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida por estas
empresas, tornando-as imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito
básico ou presumido de PIS e COFINS. Nesse sentido, direcionou esforços
para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-35, fornecedor
da Mc Coffee do Brasil Ltda, que atuava como uma verdadeira fábrica de
notas fiscais de café guiado, movimentando, mesmo com recursos materiais,
patrimoniais e humanos mínimos, pois contava com apenas 4 a 6
funcionários, recursos vultuosos, que montaram em aproximadamente R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período entre a sua constituição e o
seu encerramento, em 2010 (fl. 30 do processo no 10660.722728/2012-18).
Também envidou esforços para a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ no 05.609.148/0001-41, uma das principais fornecedores de café do
sujeito passivo, que, na qualidade de sucessora de fato da Cafeeira São
Sebastião, movimentou recursos na ordem de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) durante sua breve existência, mesmo contando
com recursos patrimoniais e humanos mínimos, com aproximadamente 4
funcionários – vale dizer, os mesmos que atuavam na Cafeeira São Sebastião
(fls. 11 e 12 do processo no 10660.723014/2013-16). É de se destacar, de
antemão, que a empresa Mc Coffee do Brasil Ltda é mencionada e citada à
fl. 111 do processo administrativo no 10660.722728/2012-18 e à fl. 39 do
processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação
Ghost Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pela notas
fiscais emitidas pela Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-
35, e por sua sucessora de fato, a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ no 05.609.148/0001-41, empresas consideradas “noteiras” e
inexistentes de fato, por serem utilizadas apenas para emissão de notas
fiscais de café que guiam a mercadoria de armazéns-gerais até o real
adquirente exportador. Vale dizer que, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 26, de 17 de setembro de 2012, publicado no DOU1 de
18/09/2012, pag. 120, foram declaradas, INIDÔNEAS para todos os efeitos
tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
Cafeeira São Sebastião Ltda., CNPJ no 00.837.387/0001-35, emitidos nos
anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem
ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
15
do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo
no 10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz.
Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo no 3, de 10 de março de
2014, publicado no DOU1 de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas,
INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ
no 05.609.148/0001-41, emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011, por
serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na
apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo no 10660.723014/2013-16, Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz. Nas referidas operações, ficou claro
que os exportadores de café não se limitam a utilizar apenas uma ou poucas
noteiras para guiar o café adquirido. Os exportadores atuantes no mercado,
bem como as noteiras, transacionavam-se entre si como numa teia, de modo
que dificultasse o rastreamento das operações. Em outras palavras, todas as
atacadistas atuantes em uma região guiavam café do produtor rural para
toda e qualquer exportadora atuante na região. Isso fazia com que o esforço
administrativo, de certa forma, não produzisse os plenos efeitos desejáveis,
uma vez que empresas ”noteiras” são criadas a todo momento, de acordo
com a “demanda” do mercado, reiteradamente após o fechamento da
anterior, e a Receita Federal do Brasil apenas poderia atuar em momento
posterior, quando a utilização daquela “noteira” pelos exportadores já havia
resultado em prejuízo para os cofres públicos. [...]
TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA
DA “NOTEIRA” Para dar a aparência da boa fé, as indústrias e exportadoras
envolvidas na fraude, em TODA E QUALQUER operação de aquisição de café
guiado com nota fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedem da seguinte
forma: a) verificam a situação cadastral da “noteira” perante a Receita
Federal do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por
este órgão; b) imprimem a situação cadastral da empresa perante o ICMS –
SINTEGRA; c) efetuam o pagamento do café identificando a remetente dos
recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”. Os
“cuidados” tomados pelas exportadoras são justificados, já que sabem, de
antemão, que podem ter problemas futuros com estes “fornecedores”.
Munem-se, desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no
futuro, provável ação dos entes de fiscalização contra o esquema utilizado. É
no mínimo inusitado que essa cautela excessiva em cada operação de
compra se restrinja apenas à aquisição de café, deixando de ser aplicada no
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
16
caso de aquisição de demais insumos, como por exemplo as sacarias, ou na
aquisição de outros materiais utilizados nas atividades da exportadora. A
“maquiagem” era aplicada deliberadamente APENAS nas aquisições de café,
revelando comportamento peculiar atípico. Em diversos depoimentos
colhidos durante as operações supracitadas (mormente dos corretores), foi
possível constatar que, para a exportadora de café, pouco importa qual é a
empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada para guiar o café. A única
exigência é que a remessa do café propriamente dito, independentemente de
quem for o real vendedor(produtor rural/maquinista), seja acompanhada de
nota fiscal de uma pseudo-atacadista, com o claro objetivo de auferir
créditos de PIS e Cofins não-cumulativos indevidos. Em alguns casos, a
exportadora já define e indica ao corretor de café qual noteira deverá ser
utilizada em determinada operação de aquisição de café. Sobre esse assunto,
vale destacar que no dia 15/05/2014, o Sr. Marcio Manoel de Araújo, CPF no
035.505.628-37 responsável pelas compras de café da Mc Coffee do Brasil
Ltda., declarou QUE “a verificação de idoneidade da empresa fornecedora de
café era feita de forma meramente documental, com a checagem das
certidões pelos órgãos fazendários”, QUE “mesmo após ter tomado
conhecimento das irregularidades noticiadas em alguns fornecedores de café
do mercado, a preocupação da empresa é simplesmente a aptidão da
empresa fornecedora” e QUE “não sabe ao certo dizer se os fornecedores de
café são exatamente os mesmos após a mudança na legislação ocorrida em
2012”(fls. 2359).
Nesse mesmo sentido, na mesma ocasião, o Sr. Sussumu Sassaki, CPF no
188.139.849-87, gerente administrativo da Mc Coffee do Brasil Ltda.,
esclareceu QUE “embora tenha conhecimento das eventuais irregularidades
existentes nas empresas fornecedores de café, o controle da idoneidade de
seus fornecedores limitava-se à verificação documental(...)” (fls. 2362). Ainda
na mesma linha, o Sr. Kenta Yasuoka, CPF no 234.619.578-28,
Diretorpresidente da Mc Coffee do Brasil Ltda., QUE “após ter tomado
conhecimento das irregularidades existentes no setor cafeeiro, passaram a
verificar a dos fornecedores por meio da verificação cadastral perante os
órgãos fazendários” (fls. 2365). No esquema praticado nas zonas cafeeiras, é
a exportadora quem dá o aval para o corretor fechar o negócio com o
pseudo-atacadista, aprovação dada apenas após a consulta da situação
cadastral da empresa noteira a ser utilizada perante os órgãos de
fiscalização (Receitas Estadual e Federal), restando mais do que claro que a
exportadoras de café têm pleno conhecimento das aquisições efetuadas
junto a estas pseudo-atacadista. Durante as operações supramencionadas,
notou-se que os produtores rurais tinham total desconhecimento da
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
17
existência e propósitos das pseudo-atacadistas (pessoas jurídicas “noteiras”)
usadas para guiar o café vendido, pois negociavam com uma determinada
pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente)
e no momento da retirada do café surgiam nomes desconhecidos de
“empresas” para serem utilizadas no preenchimento da nota fiscal do
produtor. Para seu trânsito, o café é retirado por uma transportadora das
dependências no produtor rural, e é remetido a um armazém-geral
acompanhado da nota fiscal do produtor rural constando a noteira como
adquirente da mercadoria. De lá, esse café era remetido para exportador
real adquirente acompanhado da nota fiscal emitida pela empresa noteira. É
comum também a dispensa da utilização do armazém-geral, situação na
qual a troca de nota fiscal ocorre em lugar prédefinido, como postos de
combustível ou dentro das dependências das exportadoras. Esses detalhes
estão vastamente demonstrados no Relatório Fiscal do processo no
16561.720083/2012-83, da Operação Robusta. Após o recebimento dos
recursos enviados pelas indústrias, as “noteiras” repassam os recursos aos
produtores rurais, ou a quem estes indicam. É comum identificar na
movimentação bancária das pessoas jurídicas noteiras, entradas e saídas de
recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no mesmo dia, ou em dias
próximos, com retenção de uma parcela mínima (em torno de 1%) para
custos administrativos e pagamento de seu reduzido quadro de pessoal.
CONHECIMENTO
POR
PARTE
DO
EXPORTADOR
DO
ESQUEMA
E
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ
[...] Ademais, causa estranheza também o fato de que o adquirente
exportador de café, mesmo sendo demandado pelos clientes no exterior por
café de alta qualidade, sequer conheça as estruturas de funcionamento e
obtenção de café de qualidade de qualquer um de seus fornecedores, como
ocorre em relações mercantis ordinárias, limitando-se a conhecê-los por
meio de cadastros fazendários. Cita-se como exemplo o caso da REAL
COM.EXPORTACAO CAFE LTD, CNPJ no 08.455.707/0001-02, funcionando em
Varginha, MESMO MUNICÍPIO DO SUJEITO PASSIVO, é o principal “vendedor
de café” do sujeito passivo, desconsiderando as cooperativas, tendo
“vendido” no período sob análise o montante de R$ 4.887.612,80 (quatro
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais e oitenta
centavos) em café para a Mc Coffee do Brasil Ltda. Esse fornecedor, durante
o período sob análise, apresentou o comportamento típico descrito
anteriormente, com ausência de recolhimento de tributos e descumprimento
de quaisquer tipo de obrigações acessórias, como a entrega de declarações,
que descrevemos com detalhes em relatório presente no e-Dossiê sigiloso no
10010.016809/0614-71, em obediência ao art. 198, caput, da Lei no 5.172,
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
18
de 1966, Código Tributário Nacional, e à Portaria RFB no 2.344, de 2011, que
disciplina o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, uma vez que ainda
pende de declaração de inexistência de fato, com ação fiscal em curso pela
delegacia de sua jurisdição. E é com base nesse conjunto de indícios
convergentes para um mesmo fato, a inexistência de fato desses
intermediários, que entendemos que é possível afirmar que o exportador tem
pleno conhecimento da existência, das condições e da forma de
funcionamento das noteiras, sabe quais são as existentes no mercado e,
portanto, não deve ser admitido como terceiro de boa fé.
Cumpre destacar que o presente processo trata de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER), no qual a recorrente alega a existência de um direito creditório
em face do fisco, pleiteando o seu ressarcimento.
Em tais situações, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo
administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o
ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11 do
art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
19
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...) (Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
No presente caso, não se está avaliando a efetiva ocorrência ou não das infrações
imputadas (as quais exigiriam, para sua comprovação, prova incontestável de sua
ocorrência, com base no princípio do in dubio pro reo, insculpido em matéria
tributária no artigo 112 do CTN), mas a higidez do direito creditório pleiteado, a
qual demanda a efetiva comprovação da liquidez e certeza do crédito a ser
ressarcido.
Com base nos indícios apresentados, que envolvem tanto as empresas fornecedoras
quanto a própria recorrente, não é possível admitir a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, uma vez que se demonstrou, com elevado grau de
probabilidade, que as operações em relação às quais a recorrente pretende
apropriar os créditos pleiteados não ocorreram, seja pela incapacidade operacional,
técnica ou patrimonial das supostas fornecedoras para operar no mercado de café,
seja diante da conduta da recorrente de “adquirir” reiteradamente café de
empresas inidôneas (inclusive, das sucessoras que foram constituídas após o
encerramento das atividades das primeiras), sendo que, mesmo sabedora das
irregularidades existentes nas empresas fornecedoras de café, a recorrente sustenta
sua boa-fé apenas na suposta verificação documental de idoneidade da empresa,
alegando a inexistência de qualquer contato direto com a suposta fornecedora.
É certo que tais indícios impedem o reconhecimento da recorrente como adquirente
de boa-fé, mesmo diante da comprovação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, vez que, em tais situações, ocorre a interposição fraudulenta
e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra de café, com
o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao PIS e da Cofins
na sistemática da não-cumulatividade, ou seja, a aquisição do café realmente
ocorre, assim como, o preço é efetivamente pago. Entretanto, conforme restou
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
20
demonstrado nos autos, a aquisição ocorre diretamente dos produtores rurais,
sendo que o pagamento apenas transita nas contas das supostas fornecedoras, as
quais se limitam a reter percentual ínfimo para “remunerar” a sua atividade,
direcionando o pagamento aos produtores rurais.”
Assim, correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.

2 – DA INEXISTÊNCIA DE DEVER DO CONTRIBUINTE EM FISCALIZAR OS
RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELOS VENDEDORES.
No tocante à alegação de inexistência de dever do adquirente de verificar a
regularidade fiscal dos fornecedores, igualmente não merece acolhida a pretensão recursal.
Ainda que não haja previsão legal expressa impondo ao contribuinte a fiscalização
do efetivo recolhimento de tributos por terceiros, é certo que o aproveitamento de créditos fiscais
exige prova idônea e suficiente da sua constituição, cabendo ao sujeito passivo demonstrar a
certeza, liquidez e legitimidade dos valores pleiteados.
No caso dos autos, os elementos apresentados mostram-se insuficientes para
afastar as inconsistências identificadas pela fiscalização quanto à idoneidade dos fornecedores e à
confiabilidade das operações, circunstância que fragiliza a comprovação do direito creditório,
especialmente como colocado no tópico anterior.
O princípio da boa-fé objetiva não dispensa o contribuinte do dever de cautela
compatível com a natureza e o vulto das operações realizadas, tampouco tem o efeito de
convalidar créditos quando remanescem dúvidas razoáveis acerca de sua origem. Assim, não
tendo a Recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, deve ser mantida a
decisão recorrida, negando-se provimento ao recurso.

3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO.
A Recorrente sustenta que é ilegal a retroação dos efeitos da declaração de
inaptidão das fornecedoras, pois as operações ocorreram entre 2005 e 2006, enquanto a
inaptidão só foi declarada anos depois (2010 e 2011), não sendo possível exigir que previsse fato
futuro. Afirma que nem a própria Administração havia identificado irregularidades à época, razão
pela qual não se pode imputar à adquirente um dever impossível de cautela.
Argumenta que a fiscalização reconheceu a existência das operações — notas
fiscais, pagamentos e entrega das mercadorias —, baseando a glosa apenas em circunstâncias
posteriores e alheias à Recorrente, como ausência de recolhimentos ou suposta incapacidade
operacional dos fornecedores. Sustenta que não há prova de fraude ou participação da Recorrente
em eventual irregularidade, sendo inadmissível presumi-la, pois o ônus da prova cabe ao Fisco.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
21
Defende, assim, que negócios reais, pagos e com mercadorias efetivamente
entregues e exportadas não podem ser invalidados por fatos posteriores relativos a terceiros,
invocando precedentes que vedam autuações fundadas em presunções e a Súmula 509 do STJ,
segundo a qual o comerciante de boa-fé pode aproveitar créditos quando comprovada a
efetividade da operação, ainda que a nota fiscal seja posteriormente considerada inidônea.
Reporto-me, novamente, às minhas razões de decidir do item 1 e, assim, nego
provimento.

4 – DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE
COOPERATIVAS.
A Recorrente sustenta que a existência e legitimidade dos créditos compensáveis já
foram demonstradas em procedimento anterior e confirmadas por auditoria independente
realizada pela KPMG, cujo laudo concluiu pela correta apuração e aproveitamento dos valores,
tendo inclusive servido de fundamento para decisão do CARF que determinou diligência posterior.
A diferença entre apurações, segundo afirma, decorre de critérios técnicos adotados pela
auditoria, que teriam corrigido premissas equivocadas da fiscalização e identificado falhas
contábeis sanáveis, sem comprometer a validade da escrituração nem a existência de créditos
suficientes.
Quanto às glosas relativas a aquisições de cooperativas, alega ser indevida a
distinção adotada pela decisão recorrida, pois não cabe ao adquirente verificar a natureza
específica do produto vendido ou a tributação incidente na etapa anterior da cadeia. Invoca o
Parecer PGFN no 1.425/2014 e a Solução de Consulta COSIT no 65/2014 para sustentar que a
aquisição de produtos de cooperativas não impede, por si só, o creditamento de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, ressalvadas hipóteses legais específicas. Argumenta que não há base legal
para exigir proporcionalidade entre o tributo pago pelo fornecedor e o crédito do adquirente, nem
para impor ao comprador o dever de investigar a situação tributária do vendedor.
Defende, ainda, que a legislação não distingue fornecedores submetidos a regimes
diferenciados ou beneficiados por isenções, razão pela qual a exclusão de créditos nessas
hipóteses violaria a legalidade e a própria orientação administrativa. Sustenta, por fim, que adotou
cautelas adicionais — como solicitar declarações nas notas fiscais — mesmo sem exigência
normativa, concluindo que a decisão recorrida contrariou entendimento oficial e deve ser
reformada para reconhecer integralmente os créditos.
Nesse ponto, o acórdão da DRJ reconhece que é possível a apuração de créditos nas
aquisições de insumos junto a cooperativas, tema que já foi controvertido no âmbito da RFB e das
DRJs em razão das exclusões de base de cálculo permitidas às cooperativas pela MP no 2.158-
35/2001. Inicialmente, entendia-se que tais exclusões impediriam o creditamento pelos
adquirentes, com fundamento no art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
22
Registra que esse entendimento foi superado pela Solução de Consulta Cosit no
65/2014, de efeito vinculante, posteriormente confirmada pela PGFN (Parecer no 1.425/2014), no
sentido de que a simples aquisição de produtos de cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos, desde que a receita da operação esteja sujeita ao PIS e à COFINS.
Assim, o voto conclui que devem ser restaurados os créditos glosados relativos às
aquisições de cooperativas, nos seguintes termos. Confira-se:
“Conclui-se, do acima exposto, que se deve reconhecer o direito de a contribuinte
apurar créditos integrais relativos à aquisição de insumos para sua produção junto
às cooperativas agroindustriais (art. 9o, §1o, II, da Lei no 10.925, de 2004 e art. 6o,
inciso II, da IN SRF no 660/2006), independentemente das exclusões efetuadas nas
bases de cálculos pelas referidas cooperativas.
Voltando-se ao caso em tela, verificou a fiscalização que figuravam, entre as
fornecedoras da interessada, diversas sociedades cooperativas. Estas foram
intimadas a detalhar a natureza de suas operações e dos procedimentos adotados
na apuração das contribuições, especificamente com relação àquelas que deram
origem aos créditos pleiteados pelo requerente.
Um grupo delas informou receber bens apenas de associados e excluir, da base de
cálculo das contribuições os valores das receitas repassados aos cooperados. Nesse
caso, todo as aquisições tiveram seu correspondente crédito glosado pela
autoridade fiscal.
Para um outro grupo de cooperativas, a fiscalização constatou que algumas
sociedades cooperativas não se enquadravam como sociedades agro industriais de
café, isto é, não realizavam cumulativamente as atividades padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Nesse contexto, as operações de vendas se davam com suspensão de PIS e Cofins,
nos termos do art. 9o, III, da Lei no 10.925, de 2004, havendo a fiscalização admitido
ao adquirente a tomada de crédito presumido nos termos do artigo 8o, parágrafo
1o, inciso III, da mesma lei. Como já discutido, foi correta a admissão de créditos
presumidos nas operações de compra de insumos diretamente de cooperativas
agropecuárias.
Todavia, diante do que se expôs, não pode prevalecer a recusa de créditos sobre as
aquisições de cooperativas agroindustriais, isto é, aquelas que exercem atividades
consideradas de produção nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
No caso em foco, devem ser restaurados os créditos relativos às aquisições das
cooperativas que responderam a intimação fiscal informando exercerem a atividade
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
23
de agro indústria, isto é, o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01
da NCM.
São elas as presentes nas listagens de fl. 360: (...)
No demonstrativo de fls. 401, auditoria consolida, em relação às aquisições de
cooperativas, os créditos integrais glosados e os créditos presumidos concedidos,
como segue na imagem:
(...)
Tendo em vista a orientação decisória aqui adotada com relação à possibilidade de
apuração de créditos integrais sobre aquisições de cooperativas agroindustriais, o
crédito de PIS que deve ser restaurado no 3o Trimestre de 2006 corresponde,
mensalmente, ao total de créditos integrais glosados subtraído dos créditos
presumidos concedidos e equivalem a R$ 10.371,54, R$ 109.196,06 e R$ 97.497,57
para julho, agosto e setembro, respectivamente.”
A Recorrente faz referência, em suas razões recursais, a suposto laudo técnico, sem,
contudo, proceder à sua juntada aos autos, o que impede a verificação de seu conteúdo e alcance
probatório.
Ademais, da leitura do acórdão proferido pela DRJ verifica-se que houve
reconhecimento adicional de crédito, com a restauração dos valores relativos às aquisições
efetuadas junto às cooperativas que atenderam à intimação fiscal e declararam exercer atividade
agroindustrial, ao passo que foram desconsideradas apenas aquelas que permaneceram silentes,
em consonância com os elementos de prova disponíveis.
O Recurso Voluntário apresenta fundamentação genérica, sem enfrentar de modo
específico os fundamentos adotados no acórdão da DRJ, limitando-se a alegações abstratas e
dissociadas da ratio decidendi.
A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia para
demonstrar o alegado direito creditório, deixando de trazer aos autos elementos concretos aptos
a infirmar as conclusões da decisão recorrida e acórdão recorrido, sendo certo que o
reconhecimento do direito ao creditamento exige a demonstração concreta desses requisitos no
caso específico, ônus que incumbia à própria Recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Assim, nego provimento.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.496 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720735/2011-36
24

3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 902
DF CARF MF
Original